Tribunal: STF
Processo: HC 215405
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Glaucia Aparecida de Freitas, em favor de Joziel Fernandes de Sousa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 739.518/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de JOZIEL FERNANDES DE SOUSA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Depreende-se dos autos que o Juízo das execuções indeferiu o pedido de remição de pena por estudo, sob o fundamento de que o certificado de conclusão de curso apresentado pelo sentenciado não satisfaz a referida exigência legal. 



    Irresignada, a Defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso. 



    Neste writ, a defesa afirma que a decisão que indeferiu o pedido de remição por estudo não está idoneamente fundamentada. 



    Sustenta que " o benefício da remição deve ser aplicado na situação dos autos, uma vez que em conformidade com o art. 126, §2°, da LEP e da Recomendação n. 44/2013 do CNJ." (e-STJ, fl. 13). 



    Requer, por isso, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja concedida a remição ao paciente em razão do curso realizado. (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, a impetrante requer a concessão da ordem “a fim de anular a r. decisão que indeferiu o pedido de remição de penas, uma vez que em conformidade com o art. 126, §2°, da LEP e da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, sobretudo, considerando-se afronta ao disposto no 93, IX da Constituição Federal, por apresentar uma decisão carente de fundamentação, com argumentos genéricos.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deve aguardar o julgamento do agravo já interposto.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, negou-se a remição porquanto “o paciente formulou pedido de remição da pena pelo estudo de curso ministrado por correspondência – formato em que o executado promove a leitura de apostila referente ao curso escolhido - sem fiscalização das horas dedicadas a esta finalidade; sem qualquer prova de convênio com a Unidade Prisional e sem especificação das horas diárias de estudo.” (eDOC 6)



    A impetrante diz, em suma, que, se expedido certificado por qualquer instituição de ensino, tem o apenado direito à remição, ainda que não tenha sido sujeito à fiscalização pela unidade prisional.



    Não tem razão.



    O acompanhamento e fiscalização do cumprimento da carga horária de estudo são inerentes à execução penal. 



    Registrou o STJ que “não há como se aferir o efetivo tempo dedicado pelo reeducando ao estudo, conforme preceitua a lei, para a realização do cálculo da remição a ser concedida.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente